Tribunal: TJMT
Processo: 1021913-51.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021913-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), WELLINGTON FERREIRA SILVA - CPF: 042.840.061-26 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021913-51.2019.8.11.0041

Apelação nº 1021913-51.2019.8.11.0041

Apelante
: Wellington Ferreira Silva

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021913-51.2019.8.11.0041

Apelação nº 1021913-51.2019.8.11.0041

Apelante
: Wellington Ferreira Silva

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Wellington Ferreira Silva.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18.02.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou improcedente a ação, em razão de as lesões se tratarem de disfunções temporárias, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

48004626): sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como a necessidade de reforma da sentença, para realização de nova perícia médica.

Afirma que o laudo pericial deve ser desconsiderado, porque foi realizado em audiência de conciliação, bem como por ter se manifestado contrário à juntada do laudo no processo.

Alega que não teve o direito de indicar assistente técnico, formular quesitos, impugnar o perito e o resultado da avaliação.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinada a realização de nova perícia por médico especializado em traumatologia e ortopedia.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

48004629).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021913-51.2019.8.11.0041

Apelação nº 1021913-51.2019.8.11.0041

Apelante
: Wellington Ferreira Silva

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
de
Wellington Ferreira Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que move em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, em razão de as lesões se tratarem de disfunções temporárias, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para determinar a realização de nova perícia.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Na espécie, verifica-se que a Avaliação Médica para Fins de Conciliação realizada em juízo (Id. 48004611 - Pág. 5) concluiu que as lesões observadas pelo autor constituem disfunções apenas temporárias e não se trata, portanto, de invalidez permanente.

O autor defende a invalidade do laudo pericial e a necessidade de realização de nova perícia, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, já que afirma que requereu que o laudo não fosse juntado ao processo, bem como sustenta a ilegalidade por ter sido realizado em audiência de conciliação.

No entanto, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

Ademais, com relação ao ponto específico questionado pelo autor, ora apelante, não é caso de realização de nova perícia médica, máxime porque foi realizada pelo perito indicado pelo juízo, em sede de audiência de conciliação.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 VIGENTE NA DATA DE OCORRÊNCIA DO SINISTRO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – REDUÇÃO – NECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O cerceamento de defesa somente encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento
. O valor da indenização deve ser arbitrado de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei nº 11.945/2009, vigente à época do sinistro. Inteligência do Enunciado Sumular nº 474, do Superior Tribunal de Justiça. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 0005233-33.2016.8.11.0002, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 19.02.2019, DJE 20.02.2019).

“Apelação Cível. Seguro DPVAT. Ação de Cobrança. Complementação de Indenização. A parte autora postulou ação de complementação de indenização de seguro DPVAT decorrente de lesão oriunda de acidente de trânsito. Compulsando os autos, observo a existência de realização de audiência no Mutirão de Conciliação, realizado dentro dos tramites estabelecidos pela Seguradora Líder e o Tribunal de Justiça do RS Diante disso, houve elaboração de laudo pericial emitido pelo perito de confiança deste órgão judiciário (fl. 93). Dessa feita,
descabido o pedido de realização de novo exame pericial pelo IML, uma vez que a pericia realizada por intermédio do mutirão de conciliação é dotada de confiança do poder judiciário do Estado
. Sentença de improcedência da demanda mantida. À unanimidade, negaram provimento ao apelo” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70072652456, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, julgado em 30.03.2017, DJ 07.04.2017).

Assim, verifica-se que não é caso de nulidade da sentença, porquanto não houve cerceamento de defesa com relação ao laudo, bem como não restou demonstrada a necessidade de produção de outras provas.

Por outro lado, nota-se que os documentos referentes ao acidente e ao atendimento médico dão conta de que houve trauma em tornozelo esquerdo (Id. 48005497 e seguintes).

Todavia, salienta-se que eventual fratura em acidente de trânsito não implica necessariamente na existência de invalidez permanente no membro lesionado.

Sabe-se que a indenização a título de seguro obrigatório DPVAT é devida em caso de invalidez permanente, mas não se configura em situações em seja constatada apenas lesão temporária.

No caso, o laudo pericial determinou que a lesão apresentada pelo autor trata-se de disfunção temporária, de modo que não se revela caso de condenação ao pagamento do seguro.

Acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º, Lei 6.194/74). 2.
Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito
, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 18.12.2018, DJE 22.01.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Agravo retido desprovido. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. Matéria que se confunde com mérito e com este será analisada. 3. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 4. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 5. Indenização indevida, considerando as conclusões da perícia, no sentido de que a parte autora não resultou com invalidez permanente. 6. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083227371, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 18.12.2019, publicado em 21.01.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.º 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 1. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 2. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.º 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 3. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa, a título de liquidação de sinistro ocorrido, não importa em abdicar do direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 4. No caso em exame o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 17,5% do montante indenizatório, referente a perda parcial da função do membro inferior direito. 5. Assim, como a seguradora efetuou o pagamento indenizatório no valor precitado, a improcedência do pedido de complementação é à medida que se impõe, pois não houve lesão que importasse em proporção maior do que a indenização satisfeita. 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083424473, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 18.12.2019, publicado em 23.01.2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020